Tribunal: CARF
Processo: 19515.720641/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
IRPJ E CSLL APURADOS NO AJUSTE ANUAL. ESTIMATIVA MENSAL DE IRPJ E DA CSLL DO MÊS DE DEZEMBRO. DISTINÇÃO.
O IRPJ devido sob a forma de estimativa mensal de dezembro não se confunde com o valor devido sob a forma de ajuste anual. Tratam-se de obrigações com naturezas jurídicas diversas. As estimativas mensais são antecipações compulsórias passíveis de dedução do tributo efetivamente devido ao final do período de apuração. O ajuste anual é o resultado do cotejamento entre o tributo efetivamente devido no período de apuração e as estimativas recolhidas durante o ano. Uma obrigação independe da outra. Há, inclusive, diferenças de data de vencimento entre uma e outra.
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA DE CSLL DE PERÍODOS ANTERIORES - BASE NEGATIVA A SER COMPENSADA DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM O PATRIMÔNIO REMANESCENTE APÓS A CISÃO PARCIAL, MESMO NO CASO DO EVENTO SOCIETÁRIO TER OCORRIDO ANTES DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.858-6, DE 30/06/1999.
No que toca à compensação de prejuízos fiscais ou de bases negativas de exercícios anteriores, até que encerrado o exercício fiscal ao longo do qual se forma o fato gerador do tributo, o contribuinte possui mera expectativa de direito quanto à manutenção das regras que regiam os exercícios anteriores. A lei aplicável é a vigente na data do encerramento do exercício fiscal (ocorrência do fato gerador), e o abatimento de prejuízos ou de base negativa, mais além do exercício social em que constatados, configura benesse da política fiscal. Precedentes do STF. Na ocorrência dos fatos geradores anuais de CSLL - 31/12/2000 e 31/12/2001, já estavam em plena vigência as normas introduzidas pela MP n° 1.858-6, e, portanto, havia limitação na base negativa a ser compensada, que deveria guardar proporção com o patrimônio remanescente da cisão.
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA DE CSLL DE PERÍODOS ANTERIORES. REDUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Ao efetuar um lançamento de ofício, cabe à autoridade lançadora adicionar os valores apurados como decorrência de infrações à base de cálculo antes da compensação, bem como efetuar a compensação do saldo disponível de base negativa até o limite de 30% da base reajustada. Essa compensação é informada nos demonstrativos do Auto de Infração de CSLL, do qual o contribuinte é cientificado para pagar, impugnar ou parcelar o débito.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CONCOMITÂNCIA.
A lei autoriza a imposição de multa isolada sobre a falta ou insuficiência de recolhimento das estimativas mensais depois de encerrado o ano-calendário, não se confundindo esta penalidade com a multa de ofício incidente sobre o imposto devido apurado ao fim do ano-calendário, no regime do lucro real anual.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720641/2011-73
ACÓRDÃO
1401-007.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da
legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade
ou ilegalidade.
IRPJ E CSLL APURADOS NO AJUSTE ANUAL. ESTIMATIVA MENSAL DE IRPJ E
DA CSLL DO MÊS DE DEZEMBRO. DISTINÇÃO.
O IRPJ devido sob a forma de estimativa mensal de dezembro não se
confunde com o valor devido sob a forma de ajuste anual. Tratam-se de
obrigações com naturezas jurídicas diversas. As estimativas mensais são
antecipações compulsórias passíveis de dedução do tributo efetivamente
devido ao final do período de apuração. O ajuste anual é o resultado do
cotejamento entre o tributo efetivamente devido no período de apuração
e as estimativas recolhidas durante o ano. Uma obrigação independe da
outra. Há, inclusive, diferenças de data de vencimento entre uma e outra.
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA DE CSLL DE PERÍODOS ANTERIORES -
BASE NEGATIVA A SER COMPENSADA DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM O
PATRIMÔNIO REMANESCENTE APÓS A CISÃO PARCIAL, MESMO NO CASO
DO EVENTO SOCIETÁRIO TER OCORRIDO ANTES DA MEDIDA PROVISÓRIA
N° 1.858-6, DE 30/06/1999.
No que toca à compensação de prejuízos fiscais ou de bases negativas de
exercícios anteriores, até que encerrado o exercício fiscal ao longo do qual
se forma o fato gerador do tributo, o contribuinte possui mera expectativa
de direito quanto à manutenção das regras que regiam os exercícios
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720641/2011-73
2
anteriores. A lei aplicável é a vigente na data do encerramento do exercício
fiscal (ocorrência do fato gerador), e o abatimento de prejuízos ou de base
negativa, mais além do exercício social em que constatados, configura
benesse da política fiscal. Precedentes do STF. Na ocorrência dos fatos
geradores anuais de CSLL - 31/12/2000 e 31/12/2001, já estavam em plena
vigência as normas introduzidas pela MP n° 1.858-6, e, portanto, havia
limitação na base negativa a ser compensada, que deveria guardar
proporção com o patrimônio remanescente da cisão.
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA DE CSLL DE PERÍODOS ANTERIORES.
REDUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Ao efetuar um lançamento de ofício, cabe à autoridade lançadora adicionar
os valores apurados como decorrência de infrações à base de cálculo antes
da compensação, bem como efetuar a compensação do saldo disponível de
base negativa até o limite de 30% da base reajustada. Essa compensação é
informada nos demonstrativos do Auto de Infração de CSLL, do qual o
contribuinte é cientificado para pagar, impugnar ou parcelar o débito.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CONCOMITÂNCIA.
A lei autoriza a imposição de multa isolada sobre a falta ou insuficiência de
recolhimento das estimativas mensais depois de encerrado o ano-
calendário, não se confundindo esta penalidade com a multa de ofício
incidente sobre o imposto devido apurado ao fim do ano-calendário, no
regime do lucro real anual.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720641/2011-73
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer em
parte do recurso voluntário, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade de lei, para, no
mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Alberto Pinto Souza Júnior, Paulo Elias
da Silva Filho (substituto integral), Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 14-99.216,
proferido pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (DRJ/RPO), que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra os Autos de Infração
lavrados com o objetivo de constituir crédito tributário de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL e Multas Exigidas Isoladamente (CSLL e IRPJ), referentes aos anos-calendário de
2006 e 2007, no valor histórico de R$ 1.011.993,57.
O objeto da autuação consiste em: (i) insuficiência de recolhimento da CSLL apurada
sob a forma de estimativa mensal de dezembro/2006; (ii) compensação indevida de base de
cálculo negativa de CSLL de períodos anteriores nos anos-calendário 2006 e 2007; (iii) aplicação de
multa isolada de 50% sobre a falta de recolhimento de estimativa mensal de CSLL de
dezembro/2006; e (iv) aplicação de multa isolada de 50% sobre a falta de recolhimento de
estimativa mensal de IRPJ de dezembro/2006.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 189/204), o que fez com base nas seguintes alegações:

a)
Alega que houve erro formal no preenchimento dos DARFs relativos à CSLL de
dezembro de 2006, sustentando que, apesar do preenchimento incorreto de
códigos (utilizou código 6773 - ajuste anual - quando deveria ter utilizado código
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720641/2011-73
4
2484 - estimativa mensal), os pagamentos foram efetivamente realizados no
montante de R$ 271.542,53 mediante três DARFs (R$ 51.297,28 em 31/01/2007
sob código 2484; R$ 57.206,68 em 30/03/2007 sob código 6773; e R$ 163.038,57
em 31/07/2007 sob código 6773), havendo insuficiência de recolhimento de
apenas R$ 4.666,46 em relação ao valor devido de R$ 276.208,99, e não de R$
224.911,00 como apontado pela fiscalização;
b)
Que, no tocante ao IRPJ, também houve erro no preenchimento dos DARFs,
tendo utilizado código 2430 (ajuste anual) quando deveria ter utilizado código
2362 (estimativa mensal), porém recolheu efetivamente R$ 1.200.232,84
(mediante três DARFs: R$ 158.655,59 em 31/01/2007; R$ 365.963,46 em
30/03/2007; e R$ 675.613,79 em 31/07/2007) quando o valor devido era de R$
1.124.100,27, resultando em recolhimento a maior de R$ 76.132,57, razão pela
qual é credora e não devedora da União;
c)
Que possui direito à compensação da base de cálculo negativa de CSLL nos
montantes por ela apurados e declarados em suas DIPJs (R$ 1.467.488,74 para
2006 e R$ 1.690.660,90 para 2007), questionando as limitações impostas pela
fiscalização com base no sistema SAPLI que apontou saldos diversos (R$
1.032.141,52 para 2006 e saldo zero para 2007), argumentando que a restrição
configura tributação sobre o patrimônio e não sobre o lucro, e que o sistema da
RFB contém informações incorretas quando cotejado com a escrituração regular
da impugnante;
d)
Que o lançamento é nulo por vício de fundamentação, pois a autoridade fiscal
teria se baseado exclusivamente em divergências apontadas no sistema interno
SAPLI (malha fiscal) sem aprofundar a análise da documentação comprobatória
apresentada no curso da fiscalização (livros fiscais, parte B do Lalur dos anos-
calendários de 1995 a 2007, e DIPJs), desconsiderando indevidamente a
escrituração regular da impugnante que, nos termos do artigo 9°, §1°, do
Decreto-lei n. 1.598/77, faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados, violando o Princípio da Verdade Material;
e)
Que a multa isolada lançada para a CSLL no valor de R$ 112.455,50 (50% sobre
base de R$ 224.911,00) é indevida, pois: (i) a base de cálculo está incorreta, uma
vez que a real insuficiência foi de apenas R$ 4.666,46; (ii) não é possível a
cumulação de multa isolada com multa de ofício sobre a mesma base de cálculo,
conforme entendimento pacificado pelo antigo Conselho de Contribuintes
(Acórdão n. 108-09.562); e (iii) possui caráter confiscatório, violando o artigo
150, inciso IV, da Constituição Federal;
f)
Que a multa isolada lançada para o IRPJ no valor de R$ 482.722,34 (50% sobre
base de R$ 965.444,68) é absolutamente indevida, pois não houve qualquer falta
de recolhimento do imposto, tendo a impugnante, ao contrário, recolhido valor
superior ao devido, sendo credora da União, não se configurando, portanto,
infração passível de penalização;
g)
Que a multa de ofício de 75% aplicada sobre o lançamento da CSLL possui
caráter confiscatório e desproporcional à suposta infração, violando o artigo 150,
inciso IV, da Constituição Federal, devendo ser afastada ou reduzida com base
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720641/2011-73
5
em precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 81.550) e dos Tribunais
Regionais Federais que reconhecem o caráter confiscatório de multas elevadas.

Posteriormente, a 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto (DRJ/RPO), proferiu o Acórdão n.o 14-99.216 (fls. 537/560) abaixo ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2006, 2007
CSLL APURADA NO AJUSTE ANUAL. ESTIMATIVA MENSAL DE CSLL DO MÊS
DE DEZEMBRO. DISTINÇÃO.
A CSLL devida sob a forma de estimativa mensal de dezembro não se
confunde com o valor devido sob a forma de ajuste anual. Trata-se de
obrigações com naturezas jurídicas diversas. As estimativas mensais são
antecipações compulsórias passíveis de dedução do tributo efetivamente
devido ao final do período de apuração. O ajuste anual é o resultado do
cotejamento entre o tributo efetivamente devido no período de apuração
e as estimativas recolhidas durante o ano. Uma obrigação independe da
outra. Há, inclusive, diferenças de data de vencimento entre uma e outra.
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA DE CSLL DE PERÍODOS ANTERIORES -
BASE NEGATIVA A SER COMPENSADA DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM O
PATRIMÔNIO REMANESCENTE APÓS A CISÃO PARCIAL, MESMO NO CASO
DO EVENTO SOCIETÁRIO TER OCORRIDO ANTES DA MEDIDA PROVISÓRIA
N° 1.858-6, DE 30/06/1999.
No que toca à compensação de prejuízos fiscais ou de bases negativas de
exercícios anteriores, até que encerrado o exercício fiscal ao longo do qual
se forma o fato gerador do tributo, o contribuinte possui mera expectativa
de direito quanto à manutenção das regras que regiam os exercícios
anteriores. A lei aplicável é a vigente na data do encerramento do exercício
fiscal (ocorrência do fato gerador), e o abatimento de prejuízos ou de base
negativa, mais além do exercício social em que constatados, configura
benesse da política fiscal. Precedentes do STF. Na ocorrência dos fatos
geradores anuais de CSLL - 31/12/2000 e 31/12/2001, já estavam em plena
vigência as normas introduzidas pela MP n° 1.858-6, e, portanto, havia
limitação na base negativa a ser compensada, que deveria guardar
proporção com o patrimônio remanescente da cisão.
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA DE CSLL DE PERÍODOS ANTERIORES.
REDUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720641/2011-73
6
Ao efetuar um lançamento de ofício, cabe à autoridade lançadora adicionar
os valores apurados como decorrência de infrações à base de cálculo antes
da compensação, bem como efetuar a compensação do saldo disponível de
base negativa até o limite de 30% da base reajustada. Essa compensação é
informada nos demonstrativos do Auto de Infração de CSLL, do qual o
contribuinte é cientificado para pagar, impugnar ou parcelar o débito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2006
IRPJ APURADO NO AJUSTE ANUAL. ESTIMATIVA MENSAL DE IRPJ DO MÊS
DE DEZEMBRO. DISTINÇÃO.
O IRPJ devido sob a forma de estimativa mensal de dezembro não se
confunde com o valor devido sob a forma de ajuste anual. Tratam-se de
obrigações com naturezas jurídicas diversas. As estimativas mensais são
antecipações compulsórias passíveis de dedução do tributo efetivamente
devido ao final do período de apuração. O ajuste anual é o resultado do
cotejamento entre o tributo efetivamente devido no período de apuração
e as estimativas recolhidas durante o ano. Uma obrigação independe da
outra. Há, inclusive, diferenças de data de vencimento entre uma e outra.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CONCOMITÂNCIA.
A lei autoriza a imposição de multa isolada sobre a falta ou insuficiência de
recolhimento das estimativas mensais depois de encerrado o ano-
calendário, não se confundindo esta penalidade com a multa de ofício
incidente sobre o imposto devido apurado ao fim do ano-calendário, no
regime do lucro real anual.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Impugnação improcedente.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720641/2011-73
7
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ apreciou a distinção entre a CSLL e o IRPJ devidos sob a forma
de estimativa mensal de dezembro e aqueles apurados no ajuste anual, concluindo tratarem-se de
obrigações com naturezas jurídicas diversas, sendo as estimativas mensais antecipações
compulsórias passíveis de dedução do tributo efetivamente devido ao final do período de
apuração, enquanto o ajuste anual resulta do cotejamento entre o tributo efetivamente devido no
período de apuração e as estimativas recolhidas durante o ano, observando que uma obrigação
independe da outra e possuem inclusive datas de vencimento diferentes.
Quanto à insuficiência de recolhimento de CSLL no valor de R$ 4.666,46, a DRJ
reconheceu não haver controvérsia, uma vez que o próprio contribuinte admitiu essa diferença e
comprometeu-se a pagá-la após decisão administrativa definitiva, determinando que essa parte
do crédito tributário fosse considerada definitivamente constituída e exigível pela unidade da DRF.
Em relação à multa isolada por falta de pagamento de estimativas de IRPJ, a DRJ
manteve a autuação, fundamentando que o contribuinte informou na DIPJ 2007/ano-calendário
2006 o valor de R$ 1.124.100,27 como Imposto de Renda por Estimativa a pagar para o período de
apuração 31/12/2006, devendo ser recolhido até 31/01/2007 com código de receita 2362, porém
recolheu apenas R$ 158.655,59 nesse código e data, tendo recolhido as importâncias de R$
365.963,46 e R$ 675.613,79 em código de receita 2430 (ajuste anual) e em datas posteriores
(30/03/2007 e 31/07/2007), caracterizando insuficiência de recolhimento de R$ 965.444,68.
Similarmente, quanto à multa isolada por falta de pagamento de estimativas de
CSLL, a DRJ manteve a autuação, considerando que o contribuinte informou na DIPJ o valor de R$
276.208,99 como CSLL por Estimativa a pagar para dezembro/2006, devendo ser recolhido até
31/01/2007 com código 2484, mas recolheu apenas R$ 51.297,98 nesse código e data, tendo
recolhido R$ 57.206,68 e R$ 163.038,57 em código 6773 (ajuste anual) em datas posteriores,
caracterizando insuficiência de R$ 224.911,01, aplicando as mesmas razões já expostas para o
IRPJ.
No tocante à compensação indevida de base negativa de CSLL, a DRJ determinou a
realização de diligência fiscal (Despacho no 29, fls. 301/305) para que o contribuinte demonstrasse
a obtenção do saldo de base de cálculo negativa utilizado nas DIPJ 2006 e 2007, sendo que o
Relatório de Diligência Fiscal (fls. 503/509) concluiu que o contribuinte não demonstrou na parte B
do Livro de Apuração da Contribuição Social (e-Lacs) a baixa do saldo das bases de cálculo
negativas da CSLL proporcionalmente ao patrimônio líquido transferido nas cisões parciais
ocorridas em janeiro/1999 (redução de R$ 12.628.697,72 para R$ 1.144.557,50 - 8,31%
remanescente) e em 2004 (redução de R$ 853,31, remanescendo 99,94%), bem como a baixa dos
saldos relativos às fiscalizações dos anos-calendário 1996, 1997, 1998, 1999, 2006 e 2007
referentes aos Processos no 13808005469/2001-81, 13808005471/2001-50 e 19515.720641/2011-
73.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720641/2011-73
8
A DRJ adotou como razão de decidir as conclusões do Relatório de Diligência Fiscal,
destacando que o sistema SAPLI controla os saldos de base negativa desde 1995 e já considera
alterações decorrentes de lançamentos de ofício e cisões parciais, tendo a fiscalização constatado
divergências entre o SAPLI e o LACS apresentado pelo contribuinte, originadas justamente da falta
de baixa proporcional às cisões e dos lançamentos de ofício, sendo que o contribuinte, intimado a
demonstrar a obtenção dos saldos utilizados, limitou-se a apresentar as DIPJ sem demonstrar as
baixas necessárias.
Quanto à aplicação da MP 1.858-6/1999 às cisões ocorridas antes de sua vigência, a
DRJ fundamentou-se em precedentes do STF (RE 344.944 e 545.308) e do CARF (Acórdãos 1802-
00.729 e 1802-00759), concluindo que na compensação de prejuízos fiscais ou bases negativas de
exercícios anteriores, até o encerramento do exercício fiscal em que se forma o fato gerador do
tributo, o contribuinte possui mera expectativa de direito quanto à manutenção das regras
anteriores, sendo aplicável a lei vigente na data do encerramento do exercício fiscal (ocorrência do
fato gerador), configurando o abatimento de prejuízos ou base negativa além do exercício social
em que constatados benesse da política fiscal passível de alteração pelo legislador, razão pela
qual, na ocorrência dos fatos geradores anuais de CSLL em 31/12/2006 e 31/12/2007, já estava em
plena vigência a MP 1.858-6/1999 e suas reedições, devendo ser observada a limitação
proporcional ao patrimônio remanescente.
Sobre os efeitos dos lançamentos de ofício no saldo de base negativa, a DRJ
esclareceu que ao efetuar lançamento de ofício, a autoridade lançadora deve adicionar os valores
apurados como infrações à base de cálculo antes da compensação e efetuar a compensação do
saldo disponível de base negativa até o limite de 30% da base reajustada, sendo essa
compensação informada nos demonstrativos do Auto de Infração, não havendo que se falar em
nulidade ou violação do art. 9o, §1o, do Decreto-lei 1.598/77, pois a autuação decorreu de
divergências verificadas entre o SAPLI e o LACS, tornando desnecessária a análise da escrituração
contábil.
Relativamente à multa de ofício de 75%, a DRJ manteve sua aplicação com base no
artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, na redação dada pela Lei no 11.488/2007, afirmando que
essas normas encontram-se em plena vigência e não podem ser afastadas pelo órgão julgador,
que atua na esfera infralegal, sendo que as normas jurídicas emanadas do órgão legislador
competente gozam de presunção de constitucionalidade e legalidade.
Quanto à aplicação concomitante de multa isolada e multa de ofício, a DRJ concluiu
pela sua legalidade, fundamentando que possuem fundamentos legais e causas motivadoras
distintas, sendo a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa mensal prevista no artigo
44, II, "b", da Lei no 9.430/1996, e a multa de ofício por falta de pagamento apurado no ajuste
anual prevista no artigo 44, I, da mesma lei, citando precedentes do CARF (Acórdão 1401-000.483)
e do CSRF (Acórdão 9101-002.750), destacando que nem no curso e nem após o encerramento do
ano-calendário é possível o lançamento das estimativas como obrigação principal (tributo), mas
apenas como dever de antecipação de valor que poderá se configurar devido ou indevido ao final
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720641/2011-73
9
do período, sendo justamente por isso instituída a multa isolada para penalizar o descumprimento
da obrigação de apuração e recolhimento das antecipações mensais obrigatórias.
Por fim, a DRJ rejeitou as arguições de inconstitucionalidade, com fundamento no
artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, que veda aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, salvo as hipóteses previstas em seu §6o, cuja ocorrência não restou
demonstrada.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. fls.
573/596). Em sede recursal, o contribuinte reitera essencialmente os argumentos já apresentados
na defesa inicial, sem trazer novas alegações de fato ou de direito. Insiste pontualmente na
demonstração numérica de que a diferença de recolhimento seria ínfima caso considerados os
pagamentos com código errôneo e mantém as teses de nulidade do lançamento (por uso de
malha fiscal em detrimento da escrita contábil) e de inconstitucionalidade das multas aplicadas.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche em parte os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço parcialmente.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720641/2011-73
10
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:
Voto
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72. Assim sendo, dela conheço.
A impugnação é parcial.
Da insuficiência de recolhimento da CSLL O contribuinte reconhece que houve
insuficiência de recolhimento para a CSLL - ano-calendário 2006, no montante de
R$ 4.666,46, correspondente à diferença entre o valor devido de R$ 276.208,99 e
o valor recolhido de R$ 271.542,53, bem como informa que essa diferença será
paga após decisão administrativa definitiva neste processo.
Assim, por não existir controvérsia quanto a essa infração, a parte do crédito
tributário no valor de R$ 4.666,46 deve ser considerado definitivamente
constituído e já pode ser exigido, devendo a unidade da DRF adotar as
providências nesse sentido.
Da multa isolada por falta de pagamento de estimativas IRPJ O contribuinte
apresentou a Declaração de Informações Econômico-Fiscal - DIPJ 2007 / ano-
calendário de 2006, optando pelo regime de tributação pelo Lucro Real, com
apuração do IRPJ e da CSLL anual.
Nessa DIPJ, o contribuinte informou, para o período de apuração 31/12/2006,
como Imposto de Renda por Estimativa a pagar, o valor de R$ 1.124.100,27,
apurado com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução, o qual
deveria ser recolhido, até 31/01/2007, com o código de receita 2362 (IRPJ -
Estimativa Mensal).
Entretanto, para esse período de apuração, o contribuinte recolheu, em
31/01/2007, no código de receita 2362, apenas o valor de R$ 158.655,59,
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720641/2011-73
11
implicando em uma insuficiência de recolhimento no valor de R$ 965.444,68, a
qual foi objeto de autuação.
O contribuinte também recolheu, para o período de apuração 31/12/2006, as
importâncias de R$ 365.963,46 e R$ 675.613,79, porém ambas no código de
receita 2430 (IRPJ - Ajuste Anual) e em datas posteriores à 31/01/2007 (em
30/03/2007 e 31/07/2007, respectivamente).
Na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue pelo
contribuinte apenas foi declarado o débito de estimativa no valor de R$
158.655,59.
É cediço que o IRPJ devido sob a forma de estimativa mensal de dezembro não se
confunde com o valor devido sob a forma de ajuste anual. São, na verdade,
obrigações com naturezas jurídicas diversas. As estimativas mensais são
antecipações compulsórias passíveis de dedução do tributo efetivamente devido
ao final do período de apuração. O ajuste anual é o resultado do cotejamento
entre o tributo efetivamente devido no período de apuração e as estimativas
recolhidas durante o ano. Ou seja, uma obrigação independe da outra. Há,
inclusive, diferenças de data de vencimento entre uma e outra.
Assim, deve ser mantida a multa isolada por falta de pagamento de estimativa
IRPJ.
Da multa isolada por falta de pagamento de estimativas CSLL O contribuinte
apresentou a Declaração de Informações Econômico-Fiscal - DIPJ 2007 / ano-
calendário de 2006, optando pelo regime de tributação pelo Lucro Real, com
apuração do IRPJ e da CSLL anual.
Nessa DIPJ, o contribuinte informou, para o período de apuração 31/12/2006,
como Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por Estimativa a pagar, o valor de
R$ 276.208,99, apurado com base em balanço ou balancete de suspensão ou
redução, o qual deveria ser recolhido, até 31/01/2007, com o código de receita
2484 (CSLL - Estimativa Mensal).
Entretanto, para esse período de apuração, o contribuinte recolheu, em
31/01/2007, no código de receita 2484, apenas o valor de R$ 51.297,98,
implicando em uma insuficiência de recolhimento no valor de R$ 224.911,01, a
qual foi objeto de autuação.
O contribuinte também recolheu, para o período de apuração 31/12/2006, as
importâncias de R$ 57.206,68 e R$ 163.038,57, porém ambas no código de receita
6773 (CSLL - Ajuste Anual) e em datas posteriores à 31/01/2007 (em 30/03/2007 e
31/07/2007, respectivamente).
Na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue pelo
contribuinte apenas foi declarado o débito de estimativa no valor de R$
51.297,98.
Mutatis mutandis as razões do item anterior aplica-se aqui.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720641/2011-73
12
A CSLL devida sob a forma de estimativa mensal de dezembro não se confunde
com o valor devido sob a forma de ajuste anual. São, na verdade, obrigações com
naturezas jurídicas diversas. As estimativas mensais são antecipações
compulsórias passíveis de dedução do tributo efetivamente devido ao final do
período de apuração. O ajuste anual é o resultado do cotejamento entre o tributo
efetivamente devido no período de apuração e as estimativas recolhidas durante
o ano. Ou seja, uma obrigação independe da outra. Há, inclusive, diferenças de
data de vencimento entre uma e outra.
Assim, deve ser mantida a multa isolada por falta de pagamento de estimativa
CSLL.
Da compensação a maior de Base de Cálculo Negativa de CSLL O contribuinte aduz
que a autoridade fiscal, ao efetuar o lançamento, baseou-se em valores
constantes nos sistemas da Receita Federal do Brasil, sem verificar os registros
contábeis e fiscais do contribuinte; que o SAPLI - Sistema de Acompanhamento de
Prejuízo e Base de Cálculo Negativa da CSLL contém informações incorretas; que a
base de cálculo negativa da CSLL correta é aquela registrada nos livros fiscais do
contribuinte (notadamente na parte B do Livro de Apuração da Contribuição
Social - LACS) e declarada em suas DIPJ; e que a exigência fiscal foi fundamentada
em presunção, implicando em nulidade do lançamento, por violação do disposto
no artigo 9o, §1o, do Decreto-lei no 1.598/1977.
Sem razão a defesa.
A teor do Relatório de Diligência Fiscal, cujas razões aqui se adota como razão de
decidir, a autoridade fiscal concluiu pela manutenção da autuação por excesso de
compensação de bases negativas da CSLL.
Em suas conclusões, a autoridade fiscal afirma que: "o contribuinte não
demonstrou na parte B do Livro de Apuração da Contribuição Social - e-Lacs, a
baixa do saldo das bases de cálculo negativas da CSLL proporcionalmente ao
patrimônio líquido transferidos nas cisões parciais ocorridas no mês de janeiro de
1999 e no ano calendário de 2004, bem como a baixa dos saldos relativos às
fiscalizações dos anos calendário 1996, 1997, 1998, 1999, 2006 e 2007 referente
aos Autos de Infração dos tributos IRPJ e CSLL, efetivados através dos Processos
Administrativos
Fiscais
no
13808005469/2001-81,
13805.005471/2001-50,
19515.720641/2011-73, tem como resultado, um excesso de compensações de
valores da CSLL que a empresa já não dispunha, a partir dos anos calendário 2006
e 2007.".
O sistema SAPLI controla os saldos de base de cálculo negativa da CSLL com base
nas DIPJ entregues a partir do ano calendário 1995. Nos saldos de bases negativas
da CSLL, controlados pelo SAPLI, também já são consideradas as alterações
decorrentes de lançamentos de ofício e de cisões parciais efetuadas em nome do
contribuinte.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720641/2011-73
13
Neste caso, a autoridade fiscal constatou divergência entre os saldos de base de
cálculo negativa da CSLL a compensar no sistema SAPLI e no LACS apresentado
pelo contribuinte, bem como que essa divergência originava-se da baixa do saldo
das bases de cálculo negativas da CSLL proporcionalmente ao patrimônio líquido
transferidos nas cisões parciais ocorridas no mês de janeiro de 1999 e no ano
calendário de 2004 e da baixa decorrentes de lançamentos de ofício (Autos de
Infração dos tributos IRPJ e CSLL, objeto dos Processos no 13808005469/2001-81,
13808005471/2001-50 e 19515.720641/2011-73), as quais constavam do SAPLI,
mas não constavam do LACS apresentado pelo contribuinte.
Não obstante o contribuinte tenha sido intimado, durante o procedimento de
diligência fiscal, a demonstrar a obtenção do saldo de base de cálculo negativa da
CSLL utilizado nas DIPJ dos anos-calendário de 2006 e 2007, ele limitou-se a
apresentar as DIPJ dos anos-calendário de 1999 e 2004, sem demonstrar na parte
B do LACS, a baixa do saldo das bases de cálculo negativas da CSLL motivada pelos
lançamentos de ofício e cisões parciais.
Por fim, como a autuação por excesso de compensação de bases negativas da
CSLL decorreu de divergências verificadas entre as informações registradas no
sistema SAPLI e aquelas escrituradas pelo contribuinte no LACS, a análise da
escrituração contábil do contribuinte mostra-se desnecessária para a solução da
presente lide. Por consequência, não devem ser acatadas as alegações de
presunção do lançamento e de violação do disposto no artigo 9o, §1o, do Decreto-
lei no 1.598/1977.
Dos efeitos da cisão parcial da pessoa jurídica sobre o saldo da Base de Cálculo
Negativa de CSLL O contribuinte aduz que, no Relatório de Diligência, a autoridade
fiscal fundamentou a exigência de redução da base de cálculo negativa da CSLL,
em virtude da cisão parcial ocorrida em 1999, no artigo 22 da Medida Provisória
no 2.158-35/2001, porém, essa legislação não se aplicaria à cisão ocorrida dois
anos antes de sua vigência; e que essa conclusão afronta o ato jurídico perfeito,
protegido pelo artigo 6o do Decreto-lei no 4.657/1942, bem como o artigo 105 do
Código Tributário Nacional.
Sem razão a defesa.
No caso de cisão parcial, a cindida poderá compensar a sua própria Base de
Cálculo Negativa da CSLL de anos anteriores, proporcionalmente à parcela
remanescente do patrimônio líquido, nos termos do artigo 20 da Medida
Provisória no 1.858-6/1999 (DOU 30/06/1999) combinado com o artigo 33,
parágrafo único, do Decreto-Lei n° 2.341/1987:
Art. 20. Aplica-se à base de cálculo negativa da CSLL o disposto nos arts. 32 e 33
do Decreto-Lei no 2.341, de 29 de junho de 1987.
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá
compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720641/2011-73
14
Parágrafo único. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá
compensar os seus próprios prejuízos, proporcionalmente à parcela
remanescente do patrimônio líquido.
A Medida Provisória no 1.858-6/1999 foi reeditada por diversas vezes, sem
alteração de conteúdo. A Medida Provisória no 2.158-35/2001, questionada pelo
contribuinte, foi apenas uma dessas reedições.
Até a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.858-6/1999, os critérios de
utilização, pela pessoa jurídica sucessora e/ou pela sucedida (cindida), do saldo de
Base de Cálculo Negativa da CSLL da pessoa jurídica cindida eram regulados pelo
artigo 229 da Lei no 6.404/1996 (Leis das Sociedades por Ações). Nessa hipótese,
seria necessária a verificação das disposições contidas no ato de cisão, a fim de se
evitar eventual utilização do saldo de Base de Cálculo Negativa da CSLL em
duplicidade, tanto pela sucedida como pela sucessora.
Assim dispõe o artigo 229, caput e parágrafo único, da Lei no 6.404/1996:
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já
existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu
patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do
patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações
relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que
absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na
proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não
relacionados.
Contudo, com a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.858-6/1999, em
30/06/1999, no caso de cisão parcial, restou vetada a possibilidade da pessoa
jurídica sucessora compensar Base de Cálculo Negativa da CSLL da sucedida, bem
como limitado o direito da pessoa jurídica sucedida (cindida) compensar sua
própria Base de Cálculo Negativa da CSLL proporcionalmente à parcela
remanescente do patrimônio líquido.
No caso em análise, o contribuinte, apesar de ter sofrido cisões parciais em
01/1999 e 2004, compensou o saldo da Base de Cálculo Negativa da CSLL nos
anos-calendário de 2006 e 2007, sem observar a restrição contida no artigo 20 da
Medida Provisória no 1.858-6/1999, já em vigor à época.
De fato, ao se analisar a evolução dos saldos das bases de cálculo negativas da
CSLL do contribuinte no sistema SAPLI, verifica-se que nos anos-calendário de
1999 e 2004, ocorreram 02 cisões parciais: a primeira em janeiro do ano-
calendário de 1999, com parcela remanescente do patrimônio líquido de 8,31%; e
a segunda no ano-calendário de 2004, com parcela remanescente do patrimônio
líquido de 99,94%.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720641/2011-73
15
Observa-se que na compensação de prejuízos fiscais ou de bases negativas de
exercícios anteriores, até que encerrado o exercício fiscal ao longo do qual se
forma o fato gerador do tributo, o contribuinte possui mera expectativa de direito
quanto à manutenção das regras que regiam os exercícios anteriores. A lei
aplicável é a vigente na data do encerramento do exercício fiscal (ocorrência do
fato gerador), e o abatimento de prejuízos ou de base negativa, mais além do
exercício social em que constatados, configura benesse da política fiscal. Há
precedentes do STF nesse sentido (RE 344.944 e 545.308).
Deveras, ao analisar o estabelecimento da chamada trava de 30% para a
compensação de prejuízos fiscais, o Supremo Tribunal Federal entendeu que
prejuízos havidos em exercícios anteriores à vigência da Lei no 8.981/1995
configuravam mero benefício fiscal em favor do contribuinte, cuja projeção para
exercícios futuros era autorizada nos termos da lei, a qual poderia ampliar ou
reduzir a proporção de seu aproveitamento.
Nesse sentido, segue a ementa do acórdão proferido no RE 344.944:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÕES. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI N.
8.981/95. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS
ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEAS "A" E "B", E 5o, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DO
BRASIL.
1. O direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios
anteriores é expressivo de benefício fiscal em favor do contribuinte. Instrumento
de política tributária que pode ser revista pelo Estado. Ausência de direito
adquirido
2. A Lei n. 8.981/95 não incide sobre fatos geradores ocorridos antes do início de
sua vigência. Prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não afetam fato gerador
nenhum. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Esse também tem sido o entendimento adotado 2a Turma Especial, da 1a Sessão
de Julgamento, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme
se verifica pelo Acórdão no 1802-00.729, de 14/12/2010, e pelo Acórdão no 1802-
00759, de 25/01/2011, cujas ementas abaixo se transcrevem:
Acórdão 1802-00.729 COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA EM EMPRESA QUE
SOFREU CISÃO PARCIAL - LIMITAÇÃO DO SALDO A VALOR QUE GUARDE
PROPORÇÃO COM O PATRIMÔNIO REMANESCENTE, MESMO QUE O EVENTO
SOCIETÁRIO TENHA OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N°
1.858-6, DE 30/06/1999 No que toca à compensação de prejuízos fiscais ou de
bases negativas de exercícios anteriores, até que encerrado o exercício fiscal ao
longo do qual se forma o fato gerador do tributo, o Contribuinte possui mera
expectativa de direito quanto à manutenção das regras que regiam os exercícios
anteriores. A lei aplicável é a vigente na data do encerramento do exercício fiscal
(ocorrência do fato gerador), e o abatimento de prejuízos ou de base negativa,
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720641/2011-73
16
mais além do exercício social em que constatados, configura benesse da política
fiscal. Precedentes do STF. Na ocorrência do fato gerador anual da CSLL -
31/12/1999, já havia transcorrido o prazo nonagesimal para a MP n° 1.858-6, que
se encontrava em plena vigência. Nesta data, portanto, não mais não mais era
permitida a compensação de base negativa acumulada antes da cisão parcial, em
sua totalidade, mas apenas compensação de valor que guardasse proporção com
o patrimônio remanescente na cindida.
Acórdão 1802-00759 COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA DE PERÍODOS
ANTERIORES - BASE NEGATIVA A SER COMPENSADA DEVE GUARDAR PROPORÇÃO
COM O PATRIMÔNIO REMANESCENTE APÓS A CISÃO PARCIAL, MESMO NO CASO
DO EVENTO SOCIETÁRIO TER OCORRIDO ANTES DA MEDIDA PROVISÓRIA N°
1.858-6, DE 30/06/1999. No que toca à compensação de prejuízos fiscais ou de
bases negativas de exercícios anteriores, até que encerrado o exercício fiscal ao
longo do qual se forma o fato gerador do tributo, o Contribuinte possui mera
expectativa de direito quanto à manutenção das regras que regiam os exercícios
anteriores. A lei aplicável é a vigente na data do encerramento do exercício fiscal
(ocorrência do fato gerador), e o abatimento de prejuízos ou de base negativa,
mais além do exercício social em que constatados, configura benesse da política
fiscal. Precedentes do STF. Na ocorrência dos fatos geradores anuais de CSLL -
31/12/2000 e 31/12/2001, já estavam em plena vigência as normas introduzidas
pela MP n° 1.858-6, e, portanto, havia limitação na base negativa a ser
compensada, que deveria guardar proporção com o patrimônio remanescente da
cisão.
Portanto, não houve violação do artigo 6o do Decreto-lei no 4.657/1942 nem do
artigo 105 do Código Tributário Nacional.
Dos efeitos dos lançamentos de ofício sobre o saldo da Base de Cálculo Negativa
de CSLL O contribuinte aduz que a autoridade fiscal não lhe solicitou qualquer
informação sobre os processos no 13808005469/2001-81, 13805.005471/2001-50
e 19515.720641/2011-73, sendo surpreendido com a inclusão dessa informação
no termo final de diligência; que nenhum desses processos poderia determinar a
redução da base de cálculo negativa da CSLL; que o processo no
13803005469/2001-81 foi extinto, em decorrência de parcelamento do débito;
que o processo no 13805.005471/2001-50 (número correto 13808.005471/2001-
50) foi extinto; e que o processo no 19515.720641/2011-73 está com sua
exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário
Nacional.
Sem razão o contribuinte.
Ao efetuar um lançamento de ofício, cabe à autoridade lançadora adicionar os
valores apurados como decorrência de infrações à base de cálculo antes da
compensação, bem como efetuar a compensação do saldo disponível de base
negativa até o limite de 30% da base reajustada.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720641/2011-73
17
Em atenção a essa normativa, a autoridade lançadora efetuou a baixa do saldo de
base de cálculo negativa da CSLL do contribuinte, quando dos lançamentos de
ofício objeto dos processos no 13808005469/2001-81, 13808005471/2001-50 e
19515.720641/2011-73, conforme se verifica pelo histórico de alterações de
demonstrativos do e-Sapli (fls. 497/495).
Importante observar que essa compensação do saldo disponível de base negativa
até o limite de 30% da base reajustada é informada nos demonstrativos do Auto
de Infração de CSLL de referidos processos, do qual o contribuinte é cientificado
para pagar, impugnar ou parcelar o débito.
Já em consulta ao sistema da Receita Federal do Brasil, verifica-se que o crédito
tributário objeto do processo no 13808005469/2001-81 não foi impugnado pelo
contribuinte, bem como que, após tentativas infrutíferas de parcelamento, foi
extinto por pagamento.
Ainda, em consulta ao sistema da Receita Federal do Brasil, verifica-se que o
crédito tributário objeto do processo no 13808005471/2001-50 foi impugnado
pelo contribuinte e, posteriormente, julgado improcedente, por decisão de 1a
instância. Em decorrência, o SAPLI foi alterado, em 11/10/2005, para registrar
esse novo evento, revertendo o saldo disponível de base negativa utilizado no
lançamento de ofício, conforme também se verifica pelo histórico de alterações
de demonstrativos e-Sapli (fls. 497/495). Observe-se que o saldo disponível de
base negativa considerado pela autoridade lançadora neste processo já continha
essa reversão.
Por fim, o processo no 19515.720641/2011-73 trata-se do presente feito, o qual
encontra-se em análise no contencioso administrativo. Assim sendo, a
compensação do saldo disponível de base negativa efetuado pela autoridade
lançadora apenas poderá ser revertida em caso de decisão administrativa
favorável ao contribuinte.
Da multa de ofício A multa de ofício foi aplicada no percentual de 75%, nos
termos do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, na redação dada pela Lei no
11.488/2007.
Essas normas encontram-se em plena vigência e não podem ser afastadas por
este órgão de julgamento, já que toda atividade administrativa passa-se na esfera
infralegal e as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legislador
competente, gozam de presunção de constitucionalidade e legalidade, bastando
sua mera existência para inferir a sua validade.
Da aplicação de multas isolada e de ofício O contribuinte aduz ser indevida a
exigência concomitante da multa por falta de pagamento de estimativas IRPJ e
CSLL com a multa de ofício incidente sobre o lançamento de referidos tributos.
Sem razão a defesa.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720641/2011-73
18
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL e a multa
de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL, apurado no ajuste anual,
possuem fundamentos legais e causas motivadoras distintas.
A multa isolada por falta de recolhimento da estimativa mensal está prevista no
artigo 44, II, "b", da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)No caso, adotou-se a redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007, tendo em vista o contido no artigo 106, II, "c", do
Código Tributário Nacional.
Já a multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL, apurado no ajuste
anual, está prevista no artigo 44, I, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)Sobre a aplicação da multa isolada por
falta de recolhimento da estimativa mensal, a Administração Tributária já se
posicionou, por meio dos artigos 15 e 16 da Instrução Normativa SRF no 93, de 24
de dezembro de 1997 (vigente à época do lançamento):
Art. 15. O lançamento de ofício, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo
pagamento do imposto por estimativa, restringir-se-á à multa de ofício sobre os
valores não recolhidos.
§ 1o As infrações relativas às regras de determinação do lucro real, verificadas nos
procedimentos de redução ou suspensão do imposto devido em determinado
mês, ensejarão a aplicação da multa de que trata o "caput" sobre o valor
indevidamente reduzido ou suspenso.
§ 2o Na falta de atendimento à intimação de que trata o § 2o do artigo anterior,
no prazo nela consignado, o Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional procederá à
aplicação da multa de que trata o "caput" sobre o valor apurado com base nas
regras dos arts. 3o a 6o, ressalvado o disposto no § 3o do artigo anterior.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720641/2011-73
19
§ 3o A não escrituração do livro Diário e do LALUR, até a data fixada para
pagamento do imposto do respectivo mês, implicará a desconsideração do
balanço ou balancete para efeito da suspensão ou redução de que trata o art. 10,
aplicando-se o disposto no § 1o.
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I- a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso
não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do
vencimento da quota única do imposto.
Esse entendimento foi mantido pelas instruções normativas que a sucederam, a
teor do disposto no artigo 17, incisos I e II, da Instrução Normativa RFB no 1.515,
de 2014; e do disposto no artigo 53, incisos I e II, da Instrução Normativa RFB no
1.700, de 2017.
Decorre desses preceitos normativos que, nem no curso, e nem após o
encerramento do ano-calendário, com ou sem a apuração do IRPJ e da CSLL
devidos no ajuste anual, é possível o lançamento das estimativas propriamente
ditas, porque não pode haver dever de pagar tributo, apurado com caráter de
provisoriedade, mas apenas dever de antecipar um valor que poderá vir a se
configurar devido ou indevido, ao final do período.
Aliás, é justamente porque a estimativa não é exigível como obrigação principal
(tributo), que foi instituída uma multa isolada, para justamente penalizar as
pessoas jurídicas que, apesar de optantes pela sistemática de apuração do Lucro
Real Anual, descumprem, no curso do ano-calendário, a obrigação de apuração e
recolhimento das antecipações mensais obrigatórias, nos termos da legislação em
vigor. Trata-se, portanto, de duas infrações distintas. Uma, vulnerando a
obrigatoriedade do recolhimento mensal das estimativas. Outra, implicando falta
de recolhimento do tributo apurado no ajuste anual. Logo, sujeitas a penalidades
diferentes.
Nesse sentido, decisões proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF e pelo Conselho Superior de Recursos Fiscais - CSRF:
MULTA ISOLADA. MULTA PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA. CABIMENTO. É
cabível a aplicação da multa isolada por falta/insuficiência de recolhimento de
estimativas concomitantemente com a multa proporcional ao tributo devido ao
final do período de apuração, pois distintas são as hipóteses de incidência
legalmente previstas. (Acórdão 1401-000.483 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária –
Sessão de 24/02/2011)MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
LEGALIDADE. A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720641/2011-73
20
2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação
de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e
impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda
estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda
que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário
correspondente. No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis
que a penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (Acórdão no 9101-
002.750, 1a Turma da CSRF - Sessão de 04/04/2017)Dessa forma, deve ser
mantida a multa isolada sobre as diferenças de estimativas não recolhidas, sem
prejuízo do lançamento da multa de ofício vinculada ao tributo lançado.
Das arguições de inconstitucionalidade As arguições de inconstitucionalidade não
devem ser acatadas, uma vez que é vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, ante o disposto no artigo 26-A do Decreto
no 70.235/72, salvo as hipóteses previstas em seu §6o, cuja ocorrência não restou
demonstrada no caso em análise.
Da produção de prova documental e realização de diligência Quanto ao protesto
pela juntada de documentos complementares e realização de diligências, deve ser
observado o disposto no artigo 16, §1o e 4o, do Decreto no 70.235/72.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
tributário exigido.
Da análise da decisão recorrida entendo que não há nada a se alterar ou
acrescentar.
A Recorrente não dialoga com a mesma e basicamente repisa seus argumentos, já
devidamente enfrentados de forma clara, completa e didática.
Permanece confundindo o IR e CSLL devidos por estimativa mensal com os devidos
no ajuste anual, de naturezas jurídicas distintas como muito bem detalhado pela DRJ.
Também não comprova o saldo de prejuízos fiscais que alega ter, em contrapasso, o
SAPLI fez o controle devido do saldo e, quanto aos processos que impactaram nos saldos de
prejuízo e base negativa, a autoridade fiscal apenas aplicou a legislação, caberia a Recorrente
comprovar que o crédito lançado foi insubsistente. Não é possível reconhecer prejuízo fiscal na
pendência de processo que reverta em parte o mesmo, sob pena de possível aproveitamento de
prejuízo inexistente.
Quanto à alegada cumulação de multa de ofício e isolada, no presente caso a
mesma não ocorre tendo em vista que as infrações são apuradas em momentos distintos. Não se
trata de omissão de receitas que gerou um recolhimento a menor de estimativas, por exemplo.
Nesta hipótese poderia até se discutir eventual tese da cumulação, mas não é o presente caso.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.851 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720641/2011-73
21
No presente caso a falta de recolhimento do IR e CSLL (reconhecido pela parte), não
afetou o valor devido a título de estimativas. A multa exigida decorre da falta de recolhimento no
mês de dezembro, tendo a Recorrente apenas recolhido o IR e CSLL devido no ajuste anual, no ano
subsequente. Assim, não assiste razão também neste ponto.
No mais, as alegações de inconstitucionalidade das multas e seu caráter
confiscatório esbarram na Súmula CARF . 02 e, por isso, não devem ser conhecidas.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
não conhecer do recurso quanto as alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 620
DF CARF MF
Original